Tribunal: TJDFT
Processo: 0705485-65.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0705485-65.2023.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VIRGINIA MEDEIROS CAMPOS, CARLOS EDUARDO DE SOUSA CAMPOS AGRAVADO: AMANDA MOREIRA ALVES DE SOUZA D E C I S Ã O A prolação de sentença julgando parcialmente procedentes os pedidos "para decretar a rescisão do contrato entabulado entre as partes e condenar a requerida na obrigação de fazer consistente em efetuar a cessão de direitos aos autores”, importa na perda do objeto do presente recurso, por tornar desnecessário o provimento recursal inicialmente postulado. Conforme decidiu esta Corte de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA DE PRIMEIRA INSTÂNCIA PROFERIDA NO CURSO DO PROCESSAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA DO OBJETO - RECURSO PREJUDICADO. 1. Resta prejudicado o agravo de instrumento, pela perda do objeto, eis que no processo de origem foi proferida sentença. 2. Agravo prejudicado. (AGI 20160020472172, 4a T., rel. Des. Arnoldo Camanho, DJe 04/08/2017)” Com efeito, o presente recurso tem por objeto a inversão do ônus da prova, matéria superada pelo julgamento do mérito da causa, sobretudo porque os agravantes interpuseram apelação apenas quanto à compensação por dano moral. Isto posto, com amparo no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, julgo prejudicado o recurso. Operada a preclusão, e realizadas as providências de praxe, dê-se baixa. Publique-se. Brasília/DF, 30 de outubro de 2023. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator